Tribunal: TJES
Processo: 5017331-58.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017331-58.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G. D. D. F. A.

APELADO: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. F
UNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SEM PORMENORIZAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O
decisum
objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3. No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017331-58.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: G. D. D. F. A.

EMBARGADO: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, G. D. D. F. A. opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o v. Acórdão (id. nº 9953555) desta Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno na apelação cível por ele interposto.

Em suas razões, o recorrente alega a existência de omissão no julgado quanto à análise de dispositivos legais federais (art. 178, II e art. 279, §1º, ambos do CPC), que tratam da nulidade do processo por ausência de intimação do Ministério Público em causas com interesse de incapaz. Sustenta, com base em doutrina e jurisprudência, que tal omissão inviabiliza o conhecimento de futuros recursos excepcionais, requerendo o prequestionamento da matéria para viabilizar a interposição dos mesmos. Afirma, ainda, que o recurso não tem caráter protelatório, conforme entendimento do STJ (Súmula 98).

Com isso, requer a correção das omissões identificadas, com o suprimento das questões não analisadas.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar trechos do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão objeto deste recurso (id.9317577):

“[...] Importa salientar, tal como consignado na decisão agravada, que ao contrário do que defendido pelo Recorrente, apesar de intimado para regularizar a procuração, o recorrente deixou de fazê-lo, haja vista que apenas colacionou aos autos procuração (id 8926870), outorgada pelo menor, sem qualquer informação sobre a genitora, ou mesmo documento de identificação e data.

Destaco, outrossim, que a procuração colacionada junto ao presente recurso de agravo interno também não é suficiente a sanar o vício, na medida que sequer possui data.

Seguindo, vale ainda destacar que o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade, pois lhe falta o requisito extrínseco da tempestividade.

Assim concluo em virtude de constatar que a decisão apelada foi proferida em 16 de novembro de 2023, e em face dela o ora Apelante inicialmente apresentou pedido de reconsideração e posteriormente, interpôs agravo de instrumento em 08 de dezembro de 2023 (id 8223296), que não foi conhecido.

Posteriormente, apenas em 07 de abril de 2024, o Recorrente interpôs o presente recurso.

Assim, considerando o regramento previsto no §5º do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, demonstrado que o apelo apresentado foi interposto de forma extemporânea, o seu não conhecimento é a medida que se impõe.

Por fim, em relação ao pedido de providências apresentado, relativamente a não participação do Ministério Público na origem, igualmente, entendo que não merece ser conhecido, haja vista que conforme apresentado, o presente feito originou-se de conduta equivocada do patrono que distribuiu petição intermediária (relativa à intervenção de terceiro) como ação autônoma e por tal razão foi acertadamente determinado o cancelamento da distribuição pela i. Magistrada a quo.

Ademais disso, restou reconhecido que o patrono não possui poderes para representar a parte, bem como que o recurso de apelação está intempestivo.

Assim, descabe acolher a alegação do recorrente acerca da necessidade de intervenção do Ministério Público.

Ante o exposto, deve ser mantida integralmente os termos da decisão monocrática recorrida, razão pela qual conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
[...]
”

Assim, o julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim